Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DO APELO PELO ART. 593, III, "C" DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. 2/8. RÉU COM VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE HÁ MENOS DE DEZ ANOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/3. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, justificando, assim, a análise desfavorável dos maus antecedentes.
2. Escorreita a fração de 2/8 (dois oitavos) utilizada para exasperar a pena-base, porquanto o acusado possui extensa ficha criminal, a qual pode ser utilizada para o recrudescimento da reprimenda, na primeira fase da dosimetria, quando da análise dos maus antecedentes do réu.
3. As condenações que ultrapassam o prazo de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para análise dos maus antecedentes, sendo discricionariedade do magistrado utilizá-las ou não, quando da aplicação no caso concreto, conforme tema 150 do STF. 3.1. Sobre o direito ao esquecimento, o col. STJ já manifestou entendimento no sentido de que não podem ser utilizadas como maus antecedentes as condenações com extinção da punibilidade ocorrida há mais de 10 (dez) anos, em relação à prática do crime que ora se apura, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 3.2. Caso concreto em que não há falar em violação ao direito do esquecimento, pois os processos mencionados pelo juiz a quo, para valorar os maus antecedentes do réu, tiveram sua punibilidade extinta no ano de 2023.
4. Havendo a interrupção dos atos executórios quando percorrido quase todo o iter criminis, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa para a diminuição da pena.
5. Mantém-se a redução no mínimo legalmente previsto, no tocante à semi-imputabilidade do réu, haja vista que a máxima redução deve beneficiar aqueles que muito se aproximam da inimputabilidade, não sendo esse o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.